Tribunal: TJSP
Processo: 1016043-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. DA FEPASA. REAJUSTE REFERENTE AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Não configurada. Prestação de trato sucessivo sujeita à prescrição quinquenal parcelar. MÉRITO. Ferroviários inativos da extinta FEPASA. Reajustes concedidos aos ferroviários da ativa em dissídio coletivo ou acordo coletivo de trabalho. IPC dos meses de março e abril de 1990.

Ementa:
APELAÇÃO. DA FEPASA. REAJUSTE REFERENTE AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Não configurada. Prestação de trato sucessivo sujeita à prescrição quinquenal parcelar. MÉRITO. Ferroviários inativos da extinta FEPASA. Reajustes concedidos aos ferroviários da ativa em dissídio coletivo ou acordo coletivo de trabalho. IPC dos meses de março e abril de 1990. Procedência do pedido.
Sentença de improcedência reformada, com observação.